Tribunal: TJPA
Processo: 0810247-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810247-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, GENIVAL MALAQUIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: KATIA TATIANA AMORIM DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CP.
1
)

PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos imputados aos pacientes,
os quais, em tese, em concurso de agentes e

utilizando-se de arma de fogo, subtraíram vários aparelhos celulares de diversas vítimas em uma só noite.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura dos paciente bem como a
substituição da medida extrema por cautelares diversas
.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, encerrada em dezessete de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Sinntia da Silva Santos (OAB/PA 19.641) em favor de MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA e GENIVAL MALAQUIAS DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

Narra a impetrante, terem sido os pacientes presos em flagrante em 26/07/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP, tendo tais prisões sido convertidas em preventiva, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação do decreto cautelar expedido em desfavor dos citados pacientes, pois não está respaldado em elementos concretos, impondo-se a soltura dos mesmos, especialmente por possuírem condições pessoais favoráveis, sendo que Genival ainda é pai de 03 (três) filhos menores.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, a fim de que sejam revogadas as prisões preventivas do paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor dos mesmos.

Os autos foram distribuídos inicialmente em regime de plantão judicial à Desa. Vânia Silveira, a qual denegou a liminar requerida às fls. 31/33, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 116/117.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
, e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente a impetrante, que os referidos pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação do decreto preventivo, não estando respaldado em elementos concretos constantes dos autos, impondo-se a soltura dos coactos, mormente por possuírem condições pessoais favoráveis, sendo que além disso, o paciente Genival da Silva é genitor de 03 (três) filhos menores.

Tal alegação não merece prosperar, senão vejamos excerto do decreto preventivo às fls. 84/85:

“(...) Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);
Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias apontam que os autores, utilizando uma arma de fogo roubaram vários aparelhos celulares de diversas vítimas em uma só noite.

Tais circunstâncias, ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.
II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Destaco, ainda, a pertinência da medida constritiva diante da contemporaneidade dos fatos (11/10/2020).
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTODIA PREVENTIVA de MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA e GENIVAL MALAQUIA DA SILVA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, e por revelarem-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares.
(...)”

Da leitura do aludido
decisum
, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto das práticas delitivas imputadas ao pacientes,
pois os coactos, em tese, em concurso de agentes e utilizando-se de arma de fogo, subtraíram vários aparelhos celulares de diversas vítimas em uma só noite
.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa ao decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
sendo certo que o fato dos pacientes possuírem condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura dos mesmos,
tampouco
a

substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP,
posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
,
inexistindo evidência nos autos que ateste a imprescindibilidade dos cuidados do coacto Genivaldo em relação ao seu filho menor
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2020